Tribunal: TJES
Processo: 5015945-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015945-69.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REGINAMAR LORDES
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA ONLINE. CONTA CORRENTE CONJUNTA. SOLIDARIEDADE PERANTE TERCEIROS. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE RATEIO EM PARTES IGUAIS. PROTEÇÃO DA COTA-PARTE DO COTITULAR NÃO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos de terceiro, indeferiu pedido de tutela de urgência voltado ao desbloqueio de valores constritos em contas bancárias conjuntas. A agravante alega ser terceira estranha à lide executiva, sustentando a impenhorabilidade de sua cota-parte e a natureza alimentar das verbas, uma vez que é pessoa idosa e aposentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a penhora eletrônica de saldo existente em conta conjunta solidária pode abranger a integralidade dos valores depósitos ou se deve ser limitada à cota-parte do devedor executado, preservando-se o patrimônio do cotitular não devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A solidariedade ativa e passiva na conta conjunta solidária restringe-se à relação jurídica estabelecida entre os correntistas e a instituição financeira, não se estendendo a obrigações contraídas individualmente perante terceiros, salvo disposição legal ou contratual expressa.

4. O saldo mantido em conta conjunta caracteriza bem divisível e atrai as regras atinentes ao condomínio, estabelecendo-se a presunção relativa (
juris tantum
) de que o numerário pertence aos correntistas em partes iguais.

5. A penhora de valores em conta conjunta não pode ultrapassar a quota-parte pertencente ao devedor executado, sob pena de violar o princípio da responsabilidade patrimonial, que adstringe a execução aos bens do devedor.

6. A manutenção do bloqueio sobre a totalidade do saldo, quando demonstrada a cotitularidade e a ausência de responsabilidade solidária do terceiro pelo débito, afronta o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Incidente de Assunção de Competência (IAC 12).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
REGINAMAR LORDES
contra a decisão (ID 78415954), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, em sede de Embargos de Terceiro, indeferiu o pedido de tutela de urgência para o desbloqueio de valores constritos em contas bancárias de que é cotitular.

Em suas razões ID 16121124, a agravante sustenta, em síntese: (i) a ilegalidade do bloqueio judicial que atingiu a integralidade dos saldos de duas contas conjuntas que mantém com a executada, Sra. Ludmilla Lordes Silva, uma vez que é terceira estranha à lide executiva (processo nº 5008715-07.2021.8.08.0035); (ii) a violação ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.610.844/BA, que estabelece a presunção de rateio em partes iguais do numerário em conta conjunta, devendo ser resguardada a quota-parte do cotitular não devedor; (iii) a impenhorabilidade da totalidade dos valores bloqueados (R$ 4.199,14), por se encontrarem abaixo do limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme o art. 833, X, do CPC; e (iv) o perigo de dano iminente, pois, sendo pessoa idosa e aposentada, depende dos valores para sua subsistência, o que torna a manutenção da constrição uma afronta à sua dignidade.

Após examinar os autos, entendo não haver razões para dissentir do entendimento já manifestado por ocasião da apreciação da liminar recursal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.610.844/BA, em Incidente de Assunção de Competência nº 12, pacificou a tese de que, em se tratando de dívida particular de um dos cotitulares de conta bancária conjunta, a penhora não pode atingir a totalidade do saldo, presumindo-se, como regra, o rateio do numerário em partes iguais. Confira-se:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTENSÃO DA PENHORA DE SALDO EM CONTA-CORRENTE CONJUNTA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE RATEIO EM PARTES IGUAIS.

1. No que diz respeito à "conta conjunta solidária" - também chamada conta "E/OU", em que qualquer um dos titulares pode realizar todas as operações e exercer todos os direitos decorrentes do contrato de conta-corrente, independentemente da aprovação dos demais -, sobressai a solidariedade ativa e passiva na relação jurídica estabelecida entre os cotitulares e a instituição financeira mantenedora, o que decorre diretamente das obrigações encartadas no contrato de conta-corrente, em consonância com a regra estabelecida no artigo 265 do Código Civil.

2. Por outro lado,
a obrigação pecuniária assumida por um dos correntistas perante terceiros não poderá repercutir na esfera patrimonial do cotitular da "conta conjunta solidária" caso inexistente disposição legal ou contratual atribuindo responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida executada
.

3. É que o saldo mantido na "conta conjunta solidária" caracteriza bem divisível, cuja cotitularidade, nos termos de precedentes desta Corte, atrai as regras atinentes ao condomínio, motivo pelo qual
se presume a repartição do numerário em partes iguais entre os correntistas quando não houver elemento probatório a indicar o contrário
, ex vi do disposto no parágrafo único do artigo 1.315 do Código Civil (REsp n. 819.327/SP, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ de 8.5.2006). Tal presunção de rateio pro rata de bens e obrigações pertencentes a mais de uma pessoa decorre do princípio concursu partes fiunt, que também se encontra encartado nos artigos 257 (obrigações divisíveis), 272 (obrigações solidárias) e 639 (contrato de depósito) do Código Civil.

4. Nesse quadro, à luz do princípio da responsabilidade patrimonial do devedor - enunciado nos artigos 591 e 592 do CPC de 1973 (reproduzidos nos artigos 789 e 790 do CPC de 2015) -,
a penhora eletrônica de saldo existente em "conta conjunta solidária" não poderá abranger proporção maior que o numerário pertencente ao devedor executado, devendo ser preservada a cota-parte dos demais correntistas
.

5. Sob tal ótica, por força da presunção do rateio igualitário do saldo constante da "conta coletiva solidária", caberá ao "cotitular não devedor" comprovar que o montante que integra o seu patrimônio exclusivo ultrapassa o quantum presumido. De outro lado, poderá o exequente demonstrar que o devedor executado é quem detém a propriedade exclusiva - ou em maior proporção - dos valores depositados na conta conjunta.

6. Tese jurídica firmada para efeito do artigo 947 do CPC: "a) É presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles. b) Não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária no âmbito de execução movida por pessoa (física ou jurídica) distinta da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio."

7. Solução do caso concreto: afigura-se impositiva a reforma do acórdão estadual, pois, malgrado o recorrente não tenha comprovado o seu direito à totalidade do saldo existente na conta conjunta, é certo que o bloqueio judicial deveria se restringir aos 50% que se presumem pertencentes ao cotitular executado.

8. Recurso especial provido a fim de determinar que a penhora fique limitada à metade do numerário encontrado na conta-corrente conjunta solidária.

(REsp n. 1.610.844/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/6/2022, DJe de 9/8/2022.)

Assim, conforme jurisprudência da Corte Superior, a solidariedade entre os correntistas existe na relação jurídica com a instituição financeira, permitindo que qualquer um movimente a integralidade dos fundos, mas não se estende a obrigações contraídas individualmente perante terceiros, em respeito ao postulado de que a solidariedade não se presume, mas resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do Código Civil).

Sob essa perspectiva, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação de que o saldo em conta conjunta caracteriza bem divisível, atraindo as regras do condomínio, motivo pelo qual se estabelece uma presunção
juris tantum
de que cada titular detém metade do valor depositado. A penhora, portanto, deve se limitar à cota-parte do devedor, sob pena de violação ao princípio da responsabilidade patrimonial, que adstringe a execução aos bens do executado (art. 789 do CPC).

Os extratos bancários anexados demonstram a cotitularidade das contas e os valores exatos que foram bloqueados (R$ 1.736,21 na conta SICOOB e R$ 2.462,93 na conta Banestes), perfazendo um total de R$ 4.199,14. Lado outro, a agravante, Sra. Reginamar Lordes, não figura como parte na execução originária, sendo a dívida de responsabilidade da outra titular, Sra. Ludmilla Lordes Silva, que figura como avalista, de sorte que a manutenção da constrição sobre 100% dos saldos viola a orientação jurisprudencial vinculante.

Diante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
para, confirmando a medida liminar ID 16166243, reformar a decisão agravada para determinar o desbloqueio da quota-parte que pertence à agravante, o que corresponde à metade da constrição realizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)